Tribunal: CARF
Processo: 12267.000137/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000137/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROUTE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
constitui infração a legislação previdenciária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 193/198, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias do período de apuração compreendido
entre 01/04/2003 a 31/10/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000137/2008-88
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000137/2008-88

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.125.194-0, CFL 59), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 18/10/2007, no montante de R$ 1.195,13.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 33), a empresa deixou de arrecadar
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, no período de 04/2003 a 10/2005. Tal conduta omissiva
constitui infração ao artigo 30, I, "a", da Lei n° 8.212/1991, c/c art. 216, inciso I, "a", do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/1999.
2.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/1991, e artigos 283, inciso I, alínea "g" e 373, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS n° 142,
de 11/04/2007, publicada no DOU de 12/04/2007, conforme Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls. 34).
3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, nem a
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento (RPS).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada manifestou-se às fls. 57/62, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
4.1. a Folha de Pagamento apresentada à Auditoria Fiscal continha todos os segurados a
seu serviço, tanto empregados quanto contribuintes individuais;
4.2. os recibos de pagamento a autônomos — RPAs, disponibilizados pela Autuada a
esta fiscalização, apresentavam sim os devidos descontos legais;
4.3. tais valores, além de estarem contabilizados na conta 3.1.2.01.026 — Serviços
prestados pessoa física, estão também devidamente incluídos em folha de pagamento e,
conseqüentemente, com os valores dos descontos lá espelhados;
4.4. a Autoridade Fiscal se baseia exclusivamente em documentos de caixa que são
documentos de controle interno da empresa que não obedecem a nenhuma formalidade
legal sendo que a utilização desses documentos não tem nenhum respaldo legal;
4.5. ao pagar a empresa NUNES PONTES REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA., a tesouraria preenchia muitas vezes, no documento intitulado
"cópia de cheque", que é um documento de controle interno da empresa, o nome da
pessoa para quem se estava entregando o cheque, no caso específico, Manoel Nunes
Pontes, sócio gerente da pessoa jurídica;
4.6. o mesmo procedimento ocorria quando era efetuado pagamento à empresa SISTEX
SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA., quando o cheque era recebido pelo sócio Herton
Carlos Moura ou ainda no caso da empresa PATRILANE AUTO SERVIÇO DE
GUINCHO LTDA., cujos pagamentos eram entregues através do sócio Luis Moraes de
Oliveira Filho;
4.7. considerou diversos pagamentos efetuados aos sócios Rodrigo Luis Deretme e
Marcio Aguiar da Silveira, contabilizados nas contas de ativo 1.1.1.01.001 — Caixa,
1.1.2.04.001 —Adiantamento a Sócios e 2.1.1.09.001 — Lucros e Dividendos a
Distribuir, como pro labore sendo que, na verdade tais pagamentos foram feitos a título
de adiantamento de lucros e dividendos distribuídos, o que não se constitui em base de
cálculo de contribuição previdenciária;
4.8. a Autoridade Fiscal não poderia jamais considerar tais pagamentos como pro
labore, nem tampouco penalizar a empresa por não fazer incidir os descontos
previdenciários devidos por ser tal procedimento contrário à lei;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000137/2008-88

4.9. a Autoridade fazendária atribui à empresa uma suposta infração por não ter
efetuado os mencionados descontos sobre os pagamentos a pessoas jurídicas,
considerados por este como contribuintes individuais, e adiantamentos de lucros e
dividendos aos sócios, que não se configura pro labore, comportamento este totalmente
divorciado da legislação em vigor;
4.10. requer seja julgado improcedente o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração ora atacado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 193):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/10/2005
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais a seu
serviço.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 205/211, em que reiterou as alegações apresentadas em sede de impugnação
quanto à parte remanescente.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO JULGAMENTO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
De acordo com esta preliminar de nulidade, a decisão recorrida deveria ser
considerada nula.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000137/2008-88

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
O fato de não acolher à pretensão do contribuinte, não significa que a decisão não
observou o contraditório.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa e a decisão apreciou os
argumentos apresentados.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
A recorrente baseia seus argumentos como se o mérito lhe fosse favorável,
entretanto, não é o que ocorreu.
Quanto ao mérito, não há razão, de modo que está caracterizada a ocorrência do
descumprimento da obrigação acessória e deve ser mantida a presente autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 224
DF CARF MF
Original